Tribunal: TJBA
Processo: 0556415-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556415-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO

APELADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO DA PARTE RÉ COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO, QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NOS CASOS DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO APENAS PARA REGISTRAR TAL ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e por MARCOS JOSÉ PEREIRA DA SILVA, contra acórdão que, em apelação cível, autorizou o prosseguimento da execução de crédito, submetendo-o às condições do Plano de Recuperação Judicial e respectivo Aditamento. As rés alegam erro de premissa e pedem extinção da execução; o credor MARCOS JOSÉ PEREIRA DA SILVA aponta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios no acórdão embargado quanto à permissão de execução individual de crédito concursal submetido à recuperação judicial; (ii) esclarecer se há omissão quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, estando suficientemente fundamentado quanto ao prosseguimento da execução, desde que respeitados os efeitos do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento.

2. A alegação das rés traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. Quanto à omissão arguida por MARCOS JOSÉ PEREIRA DA SILVA, acolhem-se parcialmente os embargos para esclarecer que, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1059 do STJ, a majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das rés conhecidos e rejeitados; embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente acolhidos para esclarecimento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC exige o não conhecimento ou total desprovimento do recurso, não sendo cabível em caso de provimento parcial.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 85, §11; Lei 11.101/2005, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema Repetitivo 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 0556415-98.2018.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados
RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e
MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos por RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, bem como
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA para suprir o vício de omissão apontado, unicamente com o fito de esclarecer ser incabível a majoração dos honorários sucumbenciais em caso de provimento parcial do recurso de apelação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09